Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RETENÇÃO. COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO). RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito do coeficiente de retenção dos valores pagos, bem como se deve ocorrer o parcelamento do montante a ser restituído.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inicialmente, convém ressaltar que a desconstituição do negócio jurídico, no caso, impõe a restituição parcial do valor pago. A esse respeito atente-se ao entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 577).
4. À vista do exposto, diante da atribuição da causa de resolução às condutas empreendidas pelas partes, deve haver a restituição dos valores pagos pelo adquirente, sopesada a concorrência das causas que ocasionaram a desconstituição do negócio, sendo necessário esclarecer que no suporte fático do ato ilícito relativo, que ocasionou o inadimplemento da obrigação, no presente caso, a culpa (ocasionada por imprudência, imperícia ou negligência do negociante) é dado irrelevante. Nos contratos bilaterais orientados por comportamentos objetivamente determináveis, como pagamento, entrega de chaves e outras similares, deve ser investigada se a mora deve ser efetivamente imputada à parte, pois pode haver, em tese, a ocorrência de exceções, como nas hipóteses de fortuito ou forma maior, por exemplo. O que importa é se a causa da mora pode ser imputada ao devedor, ou não. Essa questão, em curso em negócios jurídicos como o examinado nos autos não é de culpa, mas de causalidade.
5. A esse respeito convém ressaltar que uma vez configurada a mora do comprador do imóvel, em relação ao cumprimento da obrigação em destaque, como foi assinalado na sentença, bem como reconhecida pelo próprio autor, é legítima a desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda, com a subsequente restituição do montante pago, sendo coerente e razoável a proporção adotada pelo Juízo sentenciante, relativa à retenção, pelo vendedor, do coeficiente de 10% (dez por cento) do montante recebido.
6. Deve ser ainda assinalada a inexistência de evento caracterizado como caso fortuito, ou seja, aquele revelado por circunstâncias imprevistas, ou de força maior, que é, reconhecidamente, em tese, irresistível e invencível. 6.1. Ademais, a alegação articulada pelo autor, no sentido de que o inadimplemento decorreu dos efeitos da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2 não foi submetida à apreciação pelo Juízo singular, sendo, portanto, inviável a pretendida deliberação em sede recursal, uma vez que acarretaria a supressão de instância.
7. Quanto ao mais, em relação ao valor alusivo à retenção do montante pago pelo consumidor, em decorrência da resolução do negócio jurídico em exame, não merece prosperar a irresignação deduzida pela sociedade empresária apelante, que sustenta a aplicabilidade do percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) com fundamento na regra prevista no art. 67-A, inc. II, da Lei no 4.591/1964. Essa norma, com efeito, determina a retenção do valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento).
8. Finalmente, o pretendido parcelamento do valor a ser restituído somente pode ocorrer mediante a manifestação comum de vontade das partes, de acordo com a regra prevista no art. 67-A, § 13, da Lei no 4.591/1946.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.